Tribunal: TJSP
Processo: 0005821-98.2015.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – Principal e apensos - IPTU – Exercícios de 2013 a 2017. Sentença de improcedência. Ilegitimidade ativa do condomínio para questionar o lançamento, porquanto não é contribuinte do tributo. Ausência, ademais, de autorização legal para pleitear direito alheio. Precedentes. Processos extintos sem julgamento de mérito, prejudicado o exame do recurso.